Tribunal: TJES
Processo: 5000052-59.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-59.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSENETE DA CONCEICAO SANTOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. GRAU MÁXIMO. TERMO INICIAL. DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO. PECULIARIDADE. BENEFÍCIO PAGO ANTERIORMENTE E SUSPENSO. RESTABELECIMENTO À DATA DE SUSPENSÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DE JOSENETE DA CONCEIÇÃO SANTOS PROVIDO.

1. Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, – segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna – não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo, dependendo, ainda, a concessão da aferição das condições e graus mediante prova técnica;

2. Constatada a regulamentação municipal da insalubridade e comprovada por perícia judicial sua existência no local e atividades desempenhadas pelo servidor em grau máximo, deve ser concedido o benefício;

3. De regra, o termo inicial de pagamento do benefício é a data da elaboração do laudo pericial, todavia, observada que a rubrica já era paga anteriormente em grau máximo, pode o pagamento retroagir, excepcionalmente, à data de sua suspensão ou redução administrativa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Aracruz e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso de Josenete da Conceição Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000052-59.2021.8.08.0006

Apelante/Apelada: Josenete da Conceição Santos

Apelado/Apelante: Município de Aracruz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (Id 11806786) proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Josenete da Conceição Santos nos autos da ação declaratória ajuizada contra o Município de Aracruz, no qual reconheceu o direito da autora ao recebimento da insalubridade em grau máximo a partir da data de elaboração do laudo pericial, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, condenando ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valador da condenação, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em favor da autora em razão da gratuidade concedida.

Em seu arrazoado (Id 11806789), o Município de Aracruz sustenta que o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho n. 014/2007 concluiu que a atividade desenvolvida pela autora é salubre, sendo indevido, portanto, sua condenação ao pagamento da rubrica e, ainda que mantida, não deve ser reconhecida o grau máximo.

A recorrente Josenete da Conceição Santos, em suas razões (Id 11806788), argumenta que recebia a insalubridade de 40% até setembro de 2017, quando foi reduzida para 20%, defendendo que o pagamento deve retroagir a esse período, já que reconhecida o direito ao grau máximo na perícia judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento recíproco dos recursos (Id 11806793 e 11806796).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação de argumentos e pedidos, procederei a análise conjunta dos recursos.

Os recorrentes se insurgem contra a sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento da insalubridade em grau máximo a partir da data de elaboração do laudo pericial, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, condenando ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em favor da autora em razão da gratuidade concedida.

O Município de Aracruz sustenta que o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho n. 014/2007 concluiu que a atividade desenvolvida pela autora é salubre, sendo indevido, portanto, sua condenação ao pagamento da rubrica e, ainda que mantida, não deve ser reconhecida o grau máximo.

Já a servidora argumenta que recebia a insalubridade de 40% até setembro de 2017, quando foi reduzida para 20%, defendendo que o pagamento deve retroagir a esse período, já que reconhecida o direito ao grau máximo na perícia judicial.

Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, – segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna – não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo, dependendo, ainda, a concessão da aferição das condições e graus mediante prova técnica.

O Município tem o benefício regulamentado pela Lei 2.898/06, garantindo o seu art. 118 que “
o
s servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo
”, além de estabelecer seu §1º que “
aplicar-se-ão as regras definidas na Consolidação das Leis do Trabalho e a legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo
”.

E justamente com base na legislação de referência, o laudo da perícia judicial foi elaborado, concluindo o expert no sentido da condição de insalubridade em grau máximo, assim consignando (Id 11806773):

[...] “
Portanto fica evidenciado, com base no anexo n° 14 da NR n° 15, no item II da súmula 448 do TST e na análise qualitativa realizada na perícia, que a atividade atualmente executada pela requerente é considerada INSALUBRE de GRAU MÁXIMO, 40% (quarenta por cento), de caráter PERMANENTE
”. [...]

Em que pese os argumentos do ente municipal, o laudo elaborado por ele em 2007, através de empresa contratada, não se sobrepõe ao da perícia judicial que, além de atual, foi submetida ao contraditório.

Quanto ao termo inicial da verba, o entendimento pacífico é de que se retroage à data do laudo pericial:

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001706-31.2014.8.08.0001 PARTES: MARCELO DE CARVALHO E MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. Devida a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, na medida em que há respaldo legal na Lei Municipal nº 1.729/06, a qual regulamentou as atividades insalubres, e laudo pericial confirmando a insalubridade em grau médio. 2. Este e. Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar acerca da impossibilidade de utilização do salário mínimo como base de cálculo desta rubrica, devendo ser tido para fins de parâmetro o vencimento base do autor, tal qual previsto no art. 7º da Lei Municipal nº 1.715/2006. 3. É pacífico o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça em considerar a data da confecção do laudo como termo inicial para a incidência do adicional de insalubridade. 4. Sentença mantida em parte.
(TJES. Classe: Remessa Necessária,
0001706-31.2014.8.08.0001
, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/11/2023
)

Todavia, é necessário esclarecer a peculiaridade do caso, que não se limita a implementação do pagamento, mas seu restabelecimento, já que a servidora recebia a insalubridade em grau máximo até agosto de 2017 (Id 11806281), sendo reduzida para 20% a partir de setembro do respectivo ano.

O município não refutou em contestação tal fato, e ainda que defenda a inexistência do direito, constata-se que permaneceu o pagamento da rubrica, ainda que reduzida.

Assim, considerando que a servidora continuou no mesmo cargo e exercendo as mesmas atividades de quando recebia o grau máximo, da data em que o benefício foi reduzido é a que melhor se adequada para fixação do termo de pagamento.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou a Câmara:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO EM GRAU MÁXIMO – LAUDO PERICIAL – TERMO INICIAL – DATA DA ADMISSÃO – PAGAMENTO RETROATIVO CABÍVEL EM PARTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. Devida a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade, na medida em que há respaldo legal no Estatuto dos Servidores de Laranja da Terra, em seu art. 55, inciso I, e o laudo pericial produzido nos autos confirmou a insalubridade em grau máximo. 2. Embora não desconheça a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (PUIL nº 413) no sentido de que o termo inicial do pagamento deve corresponder à data do laudo pericial, no caso dos autos, deve ser delimitado como marco inicial a data da admissão do autor, já que consta da referida prova técnica que este sempre laborou no mesmo local e nas mesmas condições, o que não foi refutado pelo réu. 3. No que concerne ao prazo prescricional, é firme o posicionar da Corte da Cidadania no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação e/ou do requerimento administrativo são atingidas pela prescrição, nos termos da Súmula 85/STJ (STJ - REsp: 1382734 MG 2013/0142427-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 03/08/2017). 4. Com relação aos consectários legais, após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021. 5. Sentença mantida em parte. (TJES. Classe: Remessa Necessária, 0000475-40.2015.8.08.0063, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2023)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso no Município de Aracruz e conheço e dou provimento ao recurso de Josenete da Conceição Santos para fixar setembro de 2017 o termo inicial para o pagamento da insalubridade em seu grau máximo.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno apenas o Município de Aracruz ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.